Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730866-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA VICTÓRIA LEAL RIBEIRO RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. PERÍCIA JUDICIAL INDIRETA. RECUSA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O laudo confeccionado por perito judicial é documento que, diante de sua tecnicidade, goza de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente por ser realizado por sujeito imparcial, desinteressado na resolução da demanda em favor de qualquer das partes. 2. A perícia indireta é uma modalidade admitida pela lei e executada na impossibilidade ou desnecessidade de realização da perícia direta, quando for suficiente o exame de prontuários médicos e outros documentos colacionados aos autos. Assim, não há que se falar em deficiência no laudo elaborado em razão da ausência de realização de entrevista com a família da paciente, visto que não há obrigatoriedade de que o perito se utilize dessa diligência, conforme prevê o art. 473, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Comprovado, por meio de laudo pericial, que o quadro clínico da parte não indicava a necessidade da pretendida cobertura de internação domiciliar na modalidade home care, podendo a família ou o cuidador acompanhar a paciente, incabível impor à operadora de plano de saúde tal obrigação. 4. Na hipótese, o laudo pericial foi realizado com o cuidado técnico necessário à solução da lide, utilizando-se como base a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar - ABEMID e a Tabela do Núcleo Nacional de Empresas de Assistência Domiciliar – NEAD para analisar os critérios de elegibilidade para avaliação da inclusão no Programa de Internação Domiciliar. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, porque, não sendo apreciados de forma igualitária os laudos elaborados pelos peritos do juízo e assistente, ficou comprometido o direito à ampla defesa no tocante ao afastamento das incongruências técnicas ou falhas metodológicas do expert judicial. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 47813864 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923) e Sthefani Brunella Reis (OAB/DF 58.655). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 46125392 - Pág. 6/13 sobre o fato de o quadro clínico da paciente não indicar a necessidade da pretendida cobertura de internação domiciliar na modalidade home care, verbis: No Laudo Médico Pericial indireto de ID 38482818, o médico expert do juízo concluiu que a condição clínica da paciente não seria indicativa para a permanência em programa de internação domiciliar em regime tipo homecare, sendo suficiente a presença de um cuidador e a manutenção de Assistência Domiciliar Multidisciplinar. (...) A apelante apresentou impugnação ao laudo pericial no ID 38482834, o documento veio acompanhado de quesitos complementares formulados por Enfermeiro Perito, na qualidade de Assistente Técnico da parte (ID 38482840). Em resposta, o expert do juízo apresentou Esclarecimentos ao Laudo Pericial no ID 38482840, em que reiterou sua conclusão acerca da desnecessidade de apoio técnico de profissional de enfermagem de forma contínua na modalidade homecare, in verbis: (...) Além disso, o profissional esclareceu que não realizou a entrevista com familiares da paciente falecida, pois o d. Juízo determinou a realização de uma perícia indireta. A perícia indireta é uma modalidade admitida pela lei e executada na impossibilidade ou desnecessidade de realização da perícia direta, quando for suficiente o exame de prontuários médicos e outros documentos colacionados aos autos. Destarte, não há que se falar em deficiência no laudo elaborado em razão da ausência de realização de entrevista com a família da paciente, pois não há obrigatoriedade de que o perito se utilize dessa diligência, conforme prevê o art. 473, § 3o, do Código de Processo Civil. Outrossim, é certo que o laudo confeccionado por perito judicial é documento que, diante de sua tecnicidade, goza de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente por ser realizado por sujeito imparcial, desinteressado na resolução da demanda em favor de qualquer das partes. (...) In casu, as considerações do assistente técnico da apelante, lançadas no documento de ID no 38482851, não se mostraram suficientes para desconstituir as conclusões do laudo elaborado pelo perito judicial. Além disso, como bem pontuou o ilustre expert, os relatórios médicos redigidos pelos dois médicos assistentes da apelante juntados aos autos não apresentam critérios técnicos que justificassem o apoio de enfermagem por 12 ou 24 horas diárias. O primeiro relatório médico sequer cita a necessidade de profissional de enfermagem, mas afirma a necessidade de cuidador em tempo integral, além de cuidados de fisioterapia para a paciente (ID 38482233). O segundo documento apresentado (ID 38482235) traz a afirmação genérica de que a não disponibilização do serviço de Homecare importaria em agravamento do quadro clínico devido a “grave condição clínica com importantes sequelas neurológicas, demandando cuidados integrais por parte de profissionais de saúde”; a médica também atesta que a falta deste serviço implicaria risco de morte para a apelante, pois a disponibilização desse serviço diminuiria os riscos associados à internações hospitalares, tais como infecções e prova do estado mental. De outro vértice, o laudo pericial foi elaborado com o cuidado técnico necessário à solução da lide, utilizando-se como base a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar - ABEMID e a Tabela do Núcleo Nacional de Empresas de Assistência Domiciliar – NEAD, ferramentas utilizadas pelo Ministério da Saúde e pela Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA para analisar os critérios de elegibilidade para avaliação da inclusão no Programa de Internação Domiciliar. Portanto, comprovado, por meio de laudo pericial, que o quadro clínico da parte não indicava a necessidade da pretendida cobertura de internação domiciliar na modalidade home care, podendo a família ou cuidador acompanhar a paciente, incabível impor à operadora de plano de saúde tal obrigação. (...) Nesse contexto, não merece prosperar o recurso da autora, pois não há comprovação de nenhum equívoco nas conclusões do laudo pericial. Assim, está afastada a possibilidade de condenação do plano de saúde ao pagamento de danos morais, visto que a paciente não fazia jus ao home care, tal como pleiteado na inicial. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015